Tribunal: TJSP
Processo: 1028683-50.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional ora questionado, não apreciou a questão referente aos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Indeferimento anterior, por meio de r. decisão interlocutória, razão pela qual o recurso pertinente era o agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 101 do CPC/15. 3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por erro grosseiro, ante a ausência de dúvida objetiva no que se refere ao inconformismo adequado e cabível à hipótese dos autos. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. A pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, tendente à concessão da Aposentadoria Especial, reclama a dilação probatória, com a regular instrução do processo e a produção da pretendida prova técnica. 2. A parte autora postulou a produção das provas, necessárias e úteis, para a demonstração dos fatos constitutivos do respectivo direito, justificando a pertinência da instauração da fase instrutória. 3. Nulidade da r. sentença proferida na origem, em razão da ausência de fundamentação, reconhecida. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecer o lapso temporal, a partir de 19.6.1.991, como de efetivo exercício de trabalho especial; b) determinar a concessão da Aposentadoria Especial, em favor da parte autora, mediante a observância dos proventos integrais e a média das contribuições. 5. Sentença recorrida, anulada, com fundamento no artigo 938, § 3o, do CPC/15, para determinar o seguinte; a) retorno dos autos ao D. Juízo da origem, para a regular instrução do processo e, inclusive, a produção da prova pericial; b) prosseguimento do feito, na forma da legislação pertinente, sobrevindo o novo pronunciamento jurisdicional de mérito. 6. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, provido.